Tribunal: STF
Processo: ARE 1239351
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petição 25.411/2020-STF.
    Trata-se de petição por meio da qual Mitsui Brasileira Importação e Exportação S/A pleiteia seja que seja adiado o julgamento do agravo regimental para após 8/5/2020, quando passará a viger o procedimento estabelecido na Resolução 675/2020 do Supremo Tribunal Federal, que permite a manifestação das partes durante a sessão virtual (doc. eletrônico 24).
    O processo encontra-se na pauta da sessão virtual da Segunda Turma, com julgamento agendado para iniciar em 1°/5/2020.
    É o relatório. Decido.
    Verifico que a citada Resolução 675/2020 alterou alguns dispositivos da Resolução 672/2020, que dispõe sobre o uso de videoconferência nas sessões de julgamento presencial do Plenário e das Turmas. 
    Assim, encontrando-se o processo incluído na pauta da sessão virtual da Segunda Turma, e não presencial, o adiamento não surtiria qualquer efeito, pois as orientações constantes das mencionadas resoluções não se aplicam à hipótese dos autos.
    Isso posto, indefiro o pedido formulado.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator